Tribunal: TJDFT
Processo: 0740415-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740415-14.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO BIANCA MATIAS SILVA SOUZA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Destaca que, inadmitir o apelo ao fundamento de ausência de indicação de dispositivo constitucional, caracteriza excesso de formalismo e, por consequência, impede o acesso aos Tribunais Superiores. Assinala que o acórdão combatido padece de omissão. Por fim, sustenta que a tese recursal está em consonância com vários julgados desta Corte, bem como com o entendimento do Tribunal da Cidadania. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018